Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719833-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALPHA SHOPPING AGRAVADO: POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança no 0712987-62.2017.8.07.0001, indeferiu a retomada do curso processual para realização de consulta ao SISBAJUD, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a alteração da situação financeira do devedor. Em síntese, argumenta inexistir prazo legal para tentativa de penhora de ativos do devedor, e que a última pesquisa ocorreu há mais de um ano, o que justifica o deferimento para realização de nova pesquisa. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de penhora de ativos via SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 59140110). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso, não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese dos autos, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. O exequente não demonstrou o perigo na demora para concessão da tutela de urgência. Não há risco de ocorrência de prescrição intercorrente. A decisão que determinou a suspensão do processo e da prescrição intercorrente pelo prazo de um ano foi publicada em 05/07/2023 (ID 164131619, pág. 1 – PJe primeiro grau). Nesse caso, ainda não se iniciou o prazo prescricional, portanto há tempo mais que suficiente para que o presente recurso venha ser julgado pelo órgão colegiado. Nesse termo, não verifico periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. Ante o exporto, INDEFIO o pedido de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. (gp) Brasília/DF, 17 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator